Tribunal: TJBA
Processo: 8093597-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093597-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJAO SPE S/A

Advogado(s)
:
MARCOS VENICIUS GUERREIRO GOES, MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Seguradora sub-rogada. Acidente de trânsito em rodovia. Alegação de colisão com animal morto na pista. Responsabilidade objetiva da concessionária. Cerceamento de defesa configurado. Julgamento antecipado da lide. Indeferimento tácito de prova testemunhal. Boletim de ocorrência baseado em declaração unilateral do condutor. Ausência de prova do nexo causal. Fotografias que não registram o animal. Ônus da prova não desincumbido pela autora. Improcedência dos pedidos. Provimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8093597-63.2023.8.05.0001
,
em que figura como apelante
CONCESSIONARIA ESTRADA DO FEIJÃO SPE S/A
,

e como apelado

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA